Tribunal: TJSP
Processo: 2040662-40.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-13
Data de publicação: 2021-03-13

Ementa:
Processual. Competência recursal. Demanda de rescisão de contrato de compra e venda definitiva de bem imóvel. Negócio que não se confunde com compromisso de compra e venda, não sendo alcançado assim pela competência comum prevista na Resolução no 813/2019, que alterou a Resolução no 623/2013, ambas do TJSP. Irrelevância outrossim da existência de pacto adjeto de alienação fiduciária, visto ser a

Ementa:
Processual. Competência recursal. Demanda de rescisão de contrato de compra e venda definitiva de bem imóvel. Negócio que não se confunde com compromisso de compra e venda, não sendo alcançado assim pela competência comum prevista na Resolução no 813/2019, que alterou a Resolução no 623/2013, ambas do TJSP. Irrelevância outrossim da existência de pacto adjeto de alienação fiduciária, visto ser a questão meramente acessória, não havendo discussão em específico sobre os termos da garantia. Matéria afeta à Primeira Subseção de Direito Privado do E. Tribunal de Justiça, nos termos do art. 5o, I.25, da Resolução no 623/2013. Agravo não conhecido, com determinação de redistribuição.